Tribunal: STF
Processo: ARE 1591433
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS SOLTOS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APELANTE ROBSON. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIAS INFORMAÇÕES CONSISTENTES ACERCA DO COMÉRCIO ESPÚRIO QUE RESULTARAM EM CAMPANA POLICIAL. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA EM REVISTA VEICULAR LOGO APÓS O CONDUTOR ENTRAR E SAIR EM ATITUDE SUSPEITA DO IMÓVEL DO APELANTE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. ENTRADA NO ENDEREÇO QUE FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E ENSEJOU NA LOCALIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, DE 510G DE COCAÍNA, OS QUAIS FORAM ENTREGUES PELO APELANTE MOMENTOS ANTES. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO QUE FOI JUSTIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DOSIMETRIAS. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AGENTES ROBSON E LEONARDO. INVIABILIDADE. INFORMAÇÕES PRETÉRITAS, HÁ 3 MESES, DANDO CONTA DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. LOCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE APETRECHOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE DROGAS. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO VÍNCULO ESTREITO COM ATIVIDADES ILÍCITAS. ANÁLISE DOS PEDIDOS SUCESSIVOS PREJUDICADA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. APELANTE LEONARDO. DESPROVIMENTO. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO E DE ACORDO COM ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. APELANTE LEONARDO. PENA MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA APLICADA A ROBSON EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO DE ROBSON CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO. RECURSO DE LEONARDO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do apelo extremo, a defesa aponta preliminar de Repercussão Geral da Controvérsia e, no mérito, sustenta violação aos artigos 5º, caput, XI e LVI, e 6º, caput, da Constituição Federal .  
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 280 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
Ressalto que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Quanto às matérias remanescentes, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 284 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”                (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.
Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente